Tribunal: TJPA
Processo: 0007110-71.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007110-71.2016.8.14.0051
APELANTE: ELDY VIEIRA COUTINHO, ELMO VIEIRA COUTINHO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO DAS PROVAS, DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DA SUA REALIZAÇÃO. A PESQUISA SERÁ LIVRE DENTRO DA LINHA DE SEU RACIOCÍNIO, DANDO O VALOR QUE JULGA TER CADA UMA DELAS. A PRODUÇÃO DE PROVAS, PORTANTO, CONSTITUI DIREITO DA PARTE, MAS COMPORTA TEMPERAMENTO AO CRITÉRIO DA PRUDENTE DISCRIÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDE O FEITO, COM BASE EM FUNDAMENTAL JUÍZO DE VALOR ACERCA DE SUA UTILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Todos os argumentos apresentados pelos agravantes foram devidamente analisados na decisão agravada. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, principalmente porque o próprio ITERPA apresentou as incongruências no título, a cadeia dominial a ser demonstrada pelo Cartório Extrajudicial de Imperatriz não se refere a período anterior ao título questionado pelo Poder Público, sendo fatalmente nulas por arrastamento. Finalmente, a prova testemunhal não há como contrastar com os títulos constantes nos autos, que datam do século XIX, não havendo prova de que tais testemunhas estariam vivas na época dos fatos.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0007110-71.2016.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTES: ELDY VIEIRA COUTINHO.

ELMO VIEIRA COUTINHO.

ADVOGADO: RENAN RODRIGUES SORVOS – OAB/MA 9.519.

JUSSARA ARAÚJO DA SILVA – OAB/MA 13.964

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3299296.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: CRISTINA MAGRIN MADALENA – OAB/PA 11.236.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELDY VIEIRA COUTINHO
e
ELMO VIEIRA COUTINHO,
inconformados com a Decisão Monocrática de minha lavra que, na esteira do parecer ministerial, conheceu de ambos os recursos e lhes negou provimento.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque: a) ocorreu cerceamento de defesa, pois havia requerimento expresso nos autos para realização da dilação probatória, que o indeferimento da produção de provas causou prejuízo para a verificação da VERDADE REAL; b) que a prova testemunhal requerida iria comprovar que todos os procedimentos realizados pelos Agravantes foram dentro da legalidade, que ambos compareceram ao Cartório de imóveis com documentação original e lavraram a Escritura Pública de Compra e venda das respectivas áreas, bem como a expedição de ofícios ao ITERPA e ao Cartório de 2º Ofício Extrajudicial de Imperatriz seriam imprescindíveis para provar a legalidade dos atos praticados pelos recorrentes; c) que a documentação acostada nos autos gera dúvidas, se baseia em um único ponto, que deve ser esclarecido pela produção de outras provas, especialmente pelo transcurso do tempo; d) que houve a concessão do título do Estado do Pará para o senhor Antonio Rodrigues de Souza, fato incontroverso nos autos. Ambas as propriedades conforme documento do próprio Estado do Pará demonstram a propriedade e que foi concedido ao primeiro titular em 1896, e que este adquiriu através de herança. Que a decisão agravada fala em linha do tempo que não condiz com fatos, mas deve-se destacar que, as cadeias dominiais tratam que “a filiação do domínio do imóvel perdura por mais de 20 anos anteriores.”; e) que a r. decisão monocrática ignora as provas documentais que possuem fé pública que é as Escrituras Públicas que possuem fé pública, e demonstram as transferências de titularidade dos imóveis, desde sua concessão pelo Estado do Pará; f) que o histórico de concessão de terras pelo Estado do Pará, como é o presente caso, comprovados pelos documentos do ITERPA de registro de Título de Legitimidade de Posse nº 178 e 179, demonstram que não ocorreu a referida “grilagem”. Se assim, o fosse o Cartório de Imóveis não possuiria uma Cadeia Dominial do Imóvel, visto que ele não teria histórico.

Através de ato ordinatório de id. 3418695 foi intimado o Estado do Pará para oferecer contrarrazões, o que o fez em id. 3440295. Asseverou que “a cadeia dominial dos imóveis matriculados sob o n. 0120, do livro 02-A, fl. 120, do imóvel denominado Retiro, bem como o n. 0119, do livro 02-A, fls. 119, do imóvel denominado Santa Anna apresenta vícios insanáveis no que concerne a origem e o destacamento do patrimônio público para o particular, identificados pelo Instituto de Terras do Estado (ITERPA)”. Destaca que “se o transcurso do tempo em face da Administração Pública não permite a prescrição aquisitiva de bens públicos por particulares, da mesma forma, não pode convalidar atos nulos de transferência de domínio de terras públicas praticados de má-fé por particulares”. Que “não há sentido no fornecimento de documentação por parte do CRI de Imperatriz/MA, pois a comprovação das transferências realizadas entre particulares seria posterior à análise do destacamento do bem do patrimônio público do Estado do Pará, o que já consta nos autos”.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...)

1. DO RECURSO DE ELDY VIEIRA COUTINHO E ELMO VIEIRA COUTINHO.

a) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVAS PELO JUÍZO A QUO.

Argumentam os apelantes que o indeferimento de provas pelo Juízo de Piso violou frontalmente o direito à ampla defesa e contraditório. Que as provas requeridas eram essenciais para a demonstrar a sua tese.

Analisando detidamente a questão, verificamos que o principal argumento do Estado do Pará para afirmar que os títulos de propriedade dos apelantes são nulos e objeto de grilagem, é o fato de que o registro que originou a cadeia dominial é pautado em informações incongruentes com o registro do ITERPA, mais antigo e que demonstra claramente que o beneficiário primário do título, o Sr. Antonio Rodrigues de Souza, jamais poderia ter herdado as terras de seu pai, já que recebeu as terras do Estado décadas antes, e nesta hipótese deveria ser maior de idade, fato este que em nenhum momento de sua linha argumentativa os apelantes conseguiram apresentar argumentos que viessem a rivalizar. As provas requeridas não seriam capazes de fazer esse papel, conforme os próprios argumentos de seu recurso demonstraram.

Ademais, em decisão de ID. 1102486, página 8, o Juízo de Piso anunciou o julgamento antecipado da lide e, contra este despacho, não foi ofertado recurso, portanto aceito pelas partes.

Porém, mesmo que assim não fosse, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC, que assim dispõe:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.
Indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(grifos nossos).

Neste sentido há jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

I - Tendo concluído o Colegiado estadual que a apuração do valor da condenação não depende da realização de perícia atuarial, sendo possível sua obtenção por simples cálculos, não poderá a questão ser revista nesta sede excepcional sem o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em âmbito de especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II - Situação que não configura cerceamento de defesa, por estar a questão submetida ao princípio do livre convencimento do Juiz, consideradas as circunstâncias de cada caso concreto.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 688088/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008)

Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados nas contrarrazões apresentadas estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal ou juntada de documentos posteriores, que seriam admissíveis apenas se fossem realmente novos. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito.

No caso dos autos o agravante não especificou qual a necessidade e utilidade que a tomada de depoimento das testemunhas traria à instrução processual, por outro lado também não demonstrou prejuízo à sua defesa.

Portanto, a não realização de prova material ou qualquer juntada posterior de documento não é capaz de demonstrar cerceamento de defesa.

b) DA ALEGADA ILEGITIMIDADE DE PARTE DO ESTADO DO PARÁ.

Aduzem os apelantes que não cabe ao Estado do Pará propor a presente ação porque se trata de propriedade privada, sendo estranho ao mesmo querer anular a cadeia dominial inerente aos títulos.

A questão não merece maiores digressões. É de ciência de todos que historicamente, diante da forma de ocupação do território brasileiro, a origem de toda terra é pública e, cabe, ao particular, demonstrar claramente que o momento do destacamento de propriedade é hígido e legitimo.

Se há claros indícios de que a terra foi destacada de forma ilegal, é perfeitamente possível que o Estado venha a questionar judicialmente a legalidade da propriedade tida por “privada”, até porque se retratam em interesses não apenas patrimoniais, mas sim de toda a legalidade.

c) DA ALEGADA HIGIDEZ DA CADEIA DOMINIAL DOS APELANTES.

Defendem os recorrentes que a propriedade está devidamente comprovada pelos registros públicos trazidos aos autos.

Analisando os documentos constantes nos autos, ficou caracterizado a inconsistência nos registros de propriedade dos apelantes em face dos registros do ITERPA, como bem ponderou a sentença ora guerreada, vejamos (ID. 1102490, páginas 3 e 4):

“1. Os Títulos de Legitimação de Posse n. 178 e 179, foram concedidos diretamente em favor de Antonio Rodrigues de Souza, nos anos de 1892 e 1896, respectivamente e, de maneira contrária, constar informações que o mesmo Antonio Rodrigues de Souza teria adquirido referidos imóveis por herança havida no inventário de seu pai Coronel Dário Rodrigues de Souza, procedido e julgado em 1921;

2. Existe informação fundiária de outras áreas do referido Senhor Antônio Rodrigues de Souza, o que prova que não era um jovem, mais experiente produtor rural, tendo, inclusive, registro paroquial do ano de 1856;

3. Nos documentos de compra e venda das áreas, não existem os requisitos mínimos previstos para a validade das escrituras públicas, previstos no Art. 134 do Código Civil de 1916, pois não existe nenhum elemento efetivo que possa comprovar a identidade do Sr. Antônio Rodrigues de Souza (....)”

É sabido que no Estado do Pará há vários casos de atos irregulares que criaram cadeias dominiais inteiras, tornando privadas terras públicas, em verdadeiro vilipêndio do patrimônio estadual.

Por esta razão, no Pará, a propriedade de terras possui contornos especiais, conforme analisa o Provimento da Corregedoria do Interior do TJPA n. 13, de 21/06/2006:

“(...) a situação singular do Estado do Pará que, através do Decreto Estadual nº 410, de 08/10/1891 e seu Regulamento de 28/10/1891, criou um instrumento jurídico inédito no direito brasileiro denominado de “Título de Posse”. E o que é mais grave ainda, delegou a sua outorga às antigas Intendências Municipais, o que perdurou até à edição da Lei Estadual nº 1.108, de 06/11/1909, quando somente o Estado voltou a concedê-los, sendo que tais títulos de posse (outorgados pelo Estado ou pelas Intendências), para se transformar em propriedade e serem aptos à matrícula no registro de imóveis, estavam sujeitos à legitimação, sendo que o prazo para fazê-lo foi sucessivamente prorrogado até que, através do Decreto Estadual nº 1.054, de 14/02/1996, foi declarada a caducidade de todos os títulos de posse não legitimados”.

Portanto, em nosso ordenamento, não basta a propriedade ter um título de posse, este deveria ser submetido a legitimação até a data da edição do Decreto Estadual n. 1.054/1996, e foi neste movimento que se verificou a inconsistência nos títulos dos apelantes.

Frise-se que nenhum argumento dos apelantes foi capaz de infirmar os registros do ITERPA, não havendo que prevalecer sua tese, de fato, no caso em tela, a origem da cadeia dominial reporta a herança, sem o título de origem da terra, o que viola o disposto na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973):

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;

Art. 228 - A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado.

Art. 236 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado.

Como bem ponderado pelo parquet, os registros dos apelantes deveriam fazer referência ao título de legitimação de posse e não por aquisição através de herança, de modo que entendo não merecer reforma de sentença vergastada quanto ao ponto. (...)”

Entendo que todos os argumentos apresentados pelos agravantes foram devidamente analisados na decisão agravada. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, principalmente porque o próprio ITERPA apresentou as incongruências no título, a cadeia dominial a ser demonstrada pelo Cartório Extrajudicial de Imperatriz não se refere a período anterior ao título questionado pelo Poder Público, sendo fatalmente nulas por arrastamento. Finalmente, a prova testemunhal não há como contrastar com os títulos constantes nos autos, que datam do século XIX, não havendo prova de que tais testemunhas estariam vivas na época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, inclusive para efeito de prequestionamento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 30/09/2020